Tribunal: TJDFT
Processo: 0736924-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANO COLLOR I. LAUDO PERICIAL. APURAÇÃO ENTRE O ÍNDICE APLICADO E AQUELE DETERMINADO NO JULGADO. EXISTÊNCIA DE QUANTIA A SER RESTITUÍDA. DECISÃO MANTIDA.
1. O feito de origem refere-se à liquidação individual do julgado proferido na Ação Civil Pública no 94.0008514-1, na qual questionou-se o índice de correção monetária aplicado em março de 1990 (Plano Collor I) para reajuste de cédulas de crédito rural. 1.1. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.319.232/DF, deu provimento ao recurso especial e julgou procedente o pedido inicial, para condenar os demandados, solidariamente, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), devidamente atualizadas e acrescidas de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002, e, após, de 1% ao mês.
2. Ponderando a complexidade da liquidação, foi produzida a prova pericial contábil para apurar o eventual valor pago a maior pelo demandante para a quitação da cédula de crédito rural. 2.1. A perícia técnica identificou que o valor contratado e cobrado pela aplicação da correção monetária foi de 84,32%, existindo diferença a ser restituída pelo Banco Réu ao Autor. 2.2. Ante a natureza eminentemente técnica da matéria examinada, compete à parte formular as suas alegações pormenorizadamente, de modo a impugnar o laudo pericial de forma adequada e coerente.
3. No que se refere aos honorários sucumbenciais, o art. 85, § 2o do CPC, estabeleceu que os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional; o lugar de prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
4. O art. 85, § 8o do CPC, reservou o arbitramento de honorários por equidade somente a duas hipóteses, a saber: (i) nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico; ou (ii) nas causas em que o valor da causa for muito baixo. 4.1. A situação dos autos não autoriza a aplicação do § 8o, do art. 85, do CPC.
5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.